Tribunal: TJDFT
Processo: 0775193-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CURSO DE ENFERMAGEM. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO. REPROVAÇÃO DA ALUNA. PORTFÓLIO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELAS NORMAS INTERNAS DA UNIVERSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. DISCRICIONARIEDADE PEDAGÓGICA. RETIFICAÇÃO DO HISTÓRIO ACADÊMICO. APROVAÇÃO NA DISCIPLINA. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DANOS MATEIRIAS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. RECEBIMENTO DO PORTFÓLIO. RECUSA INICIAL DA UNIVERSIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR. ABALO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal assegura a autonomia das universidades em seu art. 207 ao dispor que “as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.
2. Caso concreto em que a parte autora, aluna do curso de enfermagem, não comprovou o cumprimento integral dos requisitos exigidos pelas normas internas da universidade para sua aprovação no estágio curricular obrigatório do sétimo semestre, notadamente no que concerne ao envio da documentação obrigatória e à integralização da carga horária mínima. 2.1 A ficha de avaliação do estágio da discente, com nota atribuída pela coordenadora do curso, constitui apenas um dos documentos que devem compor o portfólio a ser submetido à apreciação da instituição de ensino, não implicando, por si só, automática aprovação na disciplina.
3. Ausente demonstração de ilicitude na conduta adotada pela universidade ao avaliar o portfólio da aluna e concluir, nos limites de sua autonomia didático-científica, pela sua reprovação, não há que se falar em retificação do histórico acadêmico para que seja ela aprovada na disciplina de estágio obrigatório, tampouco em indenização pelos danos materiais supostamente decorrentes da necessidade de refazê-lo. Ônus probatório não atendido pela parte autora (art. 373, I, do CPC).
4. Danos morais. A recusa inicial da universidade em receber o portfólio da aluna, ao fundamento de que intempestivo o seu envio, não configura abalo moral indenizável, uma vez que não extrapola os limites do mero aborrecimento ou dissabor inerentes à vida acadêmica. Ausência de comprovação de violação a direitos da personalidade ou de efetiva repercussão negativa à esfera anímica da autora. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.